Tribunal: TJMT
Processo: 1036852-52.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036852-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO TISOTT - CNPJ: 53.813.081/0001-05 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTO TISOTT - CPF: 605.919.860-00 (AGRAVADO), CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT - CNPJ: 53.815.504/0001-26 (AGRAVADO), CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT - CPF: 981.027.960-49 (AGRAVADO), MALUA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 23.867.370/0001-26 (AGRAVADO), NOVOSOLO AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 05.672.047/0001-15 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO ADEMAR GOULART - CPF: 943.073.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO-RECUPERAÇÃO JUDICIAL-
STAY PERIOD
–FIXAÇÃO EM ACÓRDÃO ANTERIOR -PRORROGAÇÃO INDEVIDA-BENS ESSENCIAIS-CREDOR FIDUCIÁRIO-MEDIAÇÃO INCIDENTAL-IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO COMO CONDIÇÃO PARA EXERCÍCIO DE DIREITOS-ARTIGO20-B DA LEI Nº 11.101/2005– COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL – LIMITE TEMPORAL - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em processo de recuperação judicial, condicionou o prosseguimento de ações de busca e apreensão de bens dados em garantia fiduciária à participação do credor em mediação incidental, mesmo após o encerramento do
stay

period
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se, após o encerramento do
stay

period
, é possível ao juízo da recuperação judicial impedir que credores fiduciários retomem bens dados em garantia, condicionando tal retomada à participação em procedimento de mediação incidental e
(
ii
)
estabelecer os limites da competência do juízo
recuperacional
para deliberar sobre bens essenciais após o encerramento do prazo de blindagem legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que o
stay

period
perdura pelo prazo de 180 dias, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, tendo o caso concreto ultrapassado esse limite com duas prorrogações.

4. Os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa, com restrição apenas durante o prazo de suspensão legalmente previsto.

5. A mediação, por sua própria natureza,
configura
procedimento voluntário, conforme estabelece o art. 2º, V, da Lei nº 13.140/2015, não podendo ser imposta como condição para o exercício de direitos legalmente assegurados.

6. Com o advento da Lei nº 14.112/2020, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais limita-se ao período de duração da recuperação judicial e, especificamente quanto à retenção de bens, ao prazo do
stay

period
.

7. O art. 20-B da Lei nº 11.101/2005 prevê a possibilidade de mediação incidental nos processos de recuperação judicial, inclusive envolvendo credores extraconcursais, mas estabelece que a mediação deve respeitar os direitos de terceiros, entre os quais se incluem os direitos dos credores fiduciários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Encerrado o
stay

period
, não há previsão legal que autorize o juízo da recuperação judicial a condicionar o exercício dos direitos dos credores fiduciários à participação em procedimento de mediação incidental.

2. A competência do juízo
recuperacional
para deliberar sobre a essencialidade de bens objeto de garantia fiduciária limita-se ao prazo de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, não se estendendo indefinidamente após seu encerramento.

3. A mediação, sendo procedimento voluntário, não pode ser imposta como condição para o exercício de direitos legalmente assegurados aos credores fiduciários após o encerramento do
stay

period
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SCANIA BANCO S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da
Recuperação Judicial nº 1003813-89.2024.8.11.0003
, ajuizada pelo
GRUPO TISOTT(CESAR AUGUSTO TISOTT, CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT, MALU TRANSPORTES EIRELI e NOVOSOLO AGRONEGÓCIOS LTDA)
, determinou que os credores que se recusarem à participação na mediação incidental não poderão prosseguir com ações de busca e apreensão que tenham por objeto bens já declarados essenciais à manutenção e ao desenvolvimento das atividades empresariais dos recuperandos, ficando tais bens mantidos na posse do grupo até a realização da Assembleia Geral de Credores.

Em suma, aduz o agravante que é credor fiduciário das agravadas em razão de Cédulas de Crédito Bancário emitidas, tendo como garantia veículos transferidos ao agravante por meio de alienação fiduciária.

Informa ainda que o período de blindagem (
stay

period
)
já se encerrou, tendo sido prorrogado por duas vezes pelo juízo de origem, bem como não existe previsão legal para condicionar a retomada dos bens à participação do credor em mediação incidental.

Pondera também que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, esgotado o prazo do
stay

period
, não há impedimento ao credor fiduciário para buscar a retomada dos bens dados em garantia.

No mais, declara que a Lei nº 14.112/2020 reforçou o entendimento de que, após o encerramento do
stay

period
, não há que se falar em manutenção da posse dos bens na recuperação judicial.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja autorizada a imediata retomada dos bens dados em garantia. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando a liminar recursal.

A liminar recursal deferida no
ID nº 324240875
para suspender os efeitos da decisão agravada, autorizando o agravante a prosseguir com as ações que tenham por objeto os bens dados em garantia fiduciária, independentemente de sua participação na mediação incidental determinada pelo juízo de origem.

Em contrarrazões de
ID nº 330199366
, os agravados defendem a manutenção da decisão agravada, argumentando que esta tem por objetivo equilibrar os interesses envolvidos na negociação instaurada entre os devedores e seus credores, dentro da esfera de competência do Juízo
recuperacional
sobre os bens essenciais à atividade econômica.

Sustentam ainda que a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a extensão da competência do Juízo
recuperacional
para além do prazo de blindagem patrimonial previsto na Lei, como medida de proteção aos bens essenciais.

Alegam também que a atividade de transporte desempenhada pela Malu Transportes Ltda. não possui qualquer outro meio de obtenção de receita senão pela utilização dos veículos, únicos utensílios operacionais capazes de manter a empresa ativa e rentável.

Por derradeiro pugnam pelo desprovimento do recurso.

No
ID nº 330462356
, foi interposto AGRAVO INTERNO em virtude da liminar recursal.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso no
ID nº 331559388
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se, após o encerramento do
stay

period
, é possível ao juízo da recuperação judicial impedir que credores fiduciários retomem bens dados em garantia, condicionando tal retomada à participação em procedimento de mediação incidental.

Inicialmente, cumpre destacar que este Tribunal, ao julgar o
RAInº 1008720-82.2025.8.11.0000
, fixou expressamente o termo final do período de blindagemem
11/06/2025
, vedando qualquer nova prorrogação.

Assim, adecisão agravada, ao determinar que os credores que se recusassem a participar da mediação incidental não poderiam prosseguir com ações de busca e apreensão que tivessem por objeto bens já declarados essenciais, mantendo tais bens na posse do grupo até a realização da Assembleia Geral de Credores, claramente contrariou o comando emanado por este Tribunal.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJMT, têm se orientado no sentido de que a prorrogação do
stay

period
deve observar estritamente os limites legais, não sendo possível uma segunda prorrogação, salvo deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores, o que não ocorreu no presente caso.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA DE BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. IMPEDIMENTO TRANSITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, ‘os bens alienados fiduciariamente, quando integram a atividade essencial da empresa recuperanda, devem permanecer com o devedor durante o período de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005. Esse entendimento, contudo, não altera a natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente, cuja propriedade permanece do credor fiduciário e, portanto, não sujeito à recuperação judicial
. O efeito jurídico decorrente, portanto, é apenas o de impedir a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor durante esse período.
Assim, apenas para aclarar o acórdão, deve-se expressar que os bens essenciais apenas não podem ser consolidados em nome do credor durante o período de suspensão da recuperação judicial. Após esse período, no entanto, os bens poderão ser efetivamente consolidados, porquanto os respectivos contratos de alienação fiduciária não estão sujeitos à recuperação judicial’
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.700.939/GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021,
DJe
de 15/12/2021.) 2. Agravo interno desprovido”.
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n.1.744.708/GO,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022,
DJe
de 21/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVA PRORROGAÇÃO STAY PERIOD – IMPOSSIBILIDADE – ART. 6º, § 4º, LEI 11. 101/2005 – PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO UMA ÚNICA VEZ – PRORROGAÇÃO JÁ DEFERIDA ANTERIORMENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Com a atualização da Lei 11.101/2005 trazida com a edição da Lei n. 14.112/2020, a possibilidade de prorrogação do
stay

period
restou positivada, de maneira que o § 4º, do art. 6º, acima expresso, passou a autorizar a prorrogação do prazo de 180 dias uma única vez, em caráter excepcional. Autorizada a prorrogação por uma vez, inviável o pedido de nova prorrogação
.”
(TJ-MT 10117893020228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022).

Além disso, o
artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005
estabelece que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais.

Quanto à mediação incidental determinada pelo juízo de origem, embora seja um mecanismo válido para a busca de soluções consensuais,asua imposição como condição para o exercício de direitos expressamente previstos em lei configura violação ao princípio da legalidade.

O
artigo 20-B da Lei nº 11.101/2005
, incluído pela Lei nº 14.112/2020, prevê que a mediação será admitida em toda e qualquer fase
dos processos de recuperação judicial, respeitados os direitos de terceiros. A parte final do dispositivo é clara ao estabelecer que a mediação deve respeitar os direitos de terceiros, entre os quais se incluem os direitos dos credores fiduciários de retomar seus bens após o encerramento do
stay

period
.

Aliás, a própria natureza da mediação pressupõe a voluntariedade das partes, não podendo ser imposta como condição para o exercício de direitos legalmente assegurados, conforme estabelece o artigo 2º, V, da Lei nº 13.140/2015 (Lei de Mediação), que prevê como princípio da mediação a "
autonomia da vontade das partes
".

Assim sendo, uma vez encerrada a prorrogação do
stay

period
, não há fundamento legal para impedir que o credor fiduciário exerça seu direito de retomada dos bens dados em garantia, independentemente de sua participação em procedimento de mediação incidental.

Ainda, sobre o tema, recentíssimo aresto desta Segunda Câmara:

“DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA. CREDOR TITULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZO LEGAL DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES (STAY PERIOD). ENCERRAMENTO DO PRAZO MÁXIMO LEGAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. NECESSIDADE DE RETOMADA DA BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1023064-93.2024.8.11.0003, que indeferiu o
prosseguimento da ação fundada em contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de que o bem seria essencial àsatividades da empresa devedora, I. T. B. Zamin & Cia Ltda., atualmente em recuperação judicial.

O Agravante sustenta o escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005 e requer o reconhecimento do direito de retomada do bem alienado fiduciariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, encerrado o
stay

period
legal, é legítimo o prosseguimento da ação de busca e apreensão por credor fiduciário, ainda que o bem seja considerado essencial pela recuperanda; e (
ii
) estabelecer se a manutenção da suspensão da demanda, mesmo após o fim do prazo legal, configura violação ao direito de propriedade do credor titular de garantia fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05 afasta os efeitos da recuperação judicial em relação aos créditos garantidos por alienação fiduciária, ressalvada a eficácia do
stay

period
, sendo que após o esse período o credor pode prosseguir com medidas executivas.

4. A essencialidade do bem à atividade empresarial, ainda que reconhecida, não autoriza a prorrogação indefinida da blindagem legal, sob pena de violação aos direitos do credor fiduciário e desequilíbrio do processo
recuperacional
.

5. O encerramento do período de blindagem restabelece, em regra, a eficácia plena do direito de propriedade
do credor fiduciário, autorizando a retomada do bem independentemente da anuência do juízo
recuperacional
.

6. Precedentes jurisprudenciais confirmam que, findo o prazo máximo do
stay

period
, a competência do juízo da recuperação judicial para obstar medidas constritivas é limitada, cabendo ao juízo da ação de busca e apreensãodecidir sobre a continuidade do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para permitir o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

Tese de julgamento:

1. O credor titular de garantia fiduciária pode retomar o bem alienado fiduciariamente após o encerramento do prazo legal de suspensão das execuções previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05.

2. A competência do juízo da recuperação judicial para impedir atos constritivos, em regra, limita-se à vigência do
stay

period
, sendo ilegítima sua extensão após o término do prazo legal.

3. A manutenção indefinida da suspensão de ações individuais após o fim da blindagem viola o direito de propriedade do credor fiduciário e compromete o equilíbrio entre a preservação da empresa e os direitos dos credores.”.
(TJ/MT. N.U 1028452-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2025,
Publicado
no DJE 10/11/2025).

Com relação a alegada competência do juízo da recuperação judicial após o encerramento do
stay

period
,
não procede
.

Isto porque, com o advento da Lei nº 14.112/2020, houve uma significativa alteração no regime jurídico da recuperação judicial, especialmente no que diz respeito à competência do juízo
recuperacional
para deliberar sobre atos de constrição que recaiam sobre bens da empresa em recuperação.

O
art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005
, incluído pela Lei nº 14.112/2020, estabelece que:

"O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código
."

Da interpretação do dispositivo legal acima transcrito, depreende-se que a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial limita-se ao período de duração da recuperação judicial, não se estendendo indefinidamente.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que
:
"Com o advento da Lei nº 14.112/2020, tem-se não mais haver espaço – diante de seus termos resolutivos – para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade,
principalmente em momento posterior ao decurso do
stay

period
."

(STJ - CC nº 191.533/MT, de relatoria do Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 18/04/2024,
DJe
26/04/2024)

No caso, verifica-se que o juízo de origem determinou que os credores que recusaram a participação na mediação incidental não poderiam prosseguir com ações de busca e apreensão que tenham por objeto bens já declarados essenciais à manutenção e ao desenvolvimento das atividades empresariais dos recuperandos, ficando tais bens mantidos na posse do grupo até a realização da Assembleia Geral de Credores

Ocorre que, conforme já exposto, não há previsão legal que autorize o juízo da recuperação judicial a condicionar o exercício dos direitos dos credores fiduciários à participação em procedimento de mediação, especialmente após o encerramento do
stay

period
.

Assim, uma vez encerrado o prazo de suspensão (
stay

period
), cessa a restrição legal à retomada dos bens pelo credor fiduciário, independentemente de sua essencialidade para a atividade empresarial do devedor.

Portanto, diante de todas as circunstâncias, adecisão agravada deve ser reformada, para autorizar o agravante a prosseguir com as ações que tenham por objeto os bens dados em garantia fiduciária, independentemente de sua participação na mediação incidental determinada pelo juízo de origem.

No mais, resta prejudicado a apreciação do AGRAVO INTERNO de
ID nº 330462356
.

Ante o exposto,
dou provimentoao recurso
para reformar a decisão agravada, autorizando o agravante a prosseguir com as ações que tenham por objeto os bens dados em garantia fiduciária, independentemente de sua participação na mediação incidental determinada pelo juízo de origem, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026